Tribunal: TJES
Processo: 5005877-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 5002885-70.2024.8.08.0030, na qual é acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP) e posse irregular de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do CP). A impetração sustenta excesso de prazo da prisão preventiva, aduzindo que, após onze meses, ainda não houve audiência de instrução e julgamento. Requereu o relaxamento da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente deve ser relaxada em razão de excesso de prazo para a conclusão da fase de instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recebimento da denúncia foi devidamente formalizado nos autos originários, conforme consta do ID 43999232, afastando a alegação de inércia processual.

4. A instrução criminal apresenta complexidade, considerando-se o número de acusados (quatro), a gravidade concreta dos crimes e o rito do Tribunal do Júri, o que justifica dilação temporal razoável.

5. A prisão preventiva foi regularmente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi do crime, praticado mediante emboscada e uso de arma de fogo, em concurso de agentes, o que demonstra o periculum libertatis.

6. A custódia foi reavaliada em decisão recente (13/03/2025), conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, inexistindo ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem.

7. O argumento de excesso de prazo não se sustenta, pois os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser interpretados à luz da razoabilidade e proporcionalidade, conforme a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A constatação do recebimento da denúncia e a ausência de mora irrazoável na marcha processual afastam a alegação de excesso de prazo.

2. A complexidade do feito, o rito do Tribunal do Júri e a pluralidade de réus justificam a duração da instrução criminal.

3. A reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, legitima sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 121, §2º, I, III e IV, e 69; Lei 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 41, 316, parágrafo único, e 395.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Habeas Corpus nº 5001257-39.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 02.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005877-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE DALCIM ROCHA

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 5002885-70.2024.8.08.0030, na qual é acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP) e posse irregular de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do CP). A impetração sustenta excesso de prazo da prisão preventiva, aduzindo que, após onze meses, ainda não houve audiência de instrução e julgamento. Requereu o relaxamento da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente deve ser relaxada em razão de excesso de prazo para a conclusão da fase de instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recebimento da denúncia foi devidamente formalizado nos autos originários, conforme consta do ID 43999232, afastando a alegação de inércia processual.

4. A instrução criminal apresenta complexidade, considerando-se o número de acusados (quatro), a gravidade concreta dos crimes e o rito do Tribunal do Júri, o que justifica dilação temporal razoável.

5. A prisão preventiva foi regularmente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi do crime, praticado mediante emboscada e uso de arma de fogo, em concurso de agentes, o que demonstra o periculum libertatis.

6. A custódia foi reavaliada em decisão recente (13/03/2025), conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, inexistindo ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem.

7. O argumento de excesso de prazo não se sustenta, pois os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser interpretados à luz da razoabilidade e proporcionalidade, conforme a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A constatação do recebimento da denúncia e a ausência de mora irrazoável na marcha processual afastam a alegação de excesso de prazo.

2. A complexidade do feito, o rito do Tribunal do Júri e a pluralidade de réus justificam a duração da instrução criminal.

3. A reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, legitima sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 121, §2º, I, III e IV, e 69; Lei 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 41, 316, parágrafo único, e 395.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Habeas Corpus nº 5001257-39.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 02.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDRE DALCIM ROCHA,
contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, o qual, nos autos da ação penal n.º 5002885.70.2024.8.08.0030, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, III e IV, do CP, e art. 14, da Lei de n.º 10.826/2003, ambos na forma do art. 69, também do CP.

O impetrante requer o relaxamento da prisão preventiva diante do excesso de prazo evidenciado pelo injustificado atraso no recebimento da denúncia.

O pedido liminar foi indeferido consoante decisão que constou do ID 13250028.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações que constam do ID 13328397.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem, no parecer de ID 13345502.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDRE DALCIM ROCHA,
contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, o qual, nos autos da ação penal n.º 5002885-70.2024.8.08.0030, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, III e IV, do CP, e art. 14, da Lei de n.º 10.826/2003, ambos na forma do art. 69, também do CP.

O impetrante requer o relaxamento da prisão preventiva diante do excesso de prazo. Para tanto, aduz que o paciente está preso preventivamente há 11 (onze) meses e que não houve decisão de recebimento da denúncia, tampouco designação de audiência de instrução e julgamento.

Consoante a denúncia, o ora paciente e outros três corréus, em comunhão de vontades, armaram uma emboscada que resultou na morte da vítima Pâmela Barbosa Volponi, que faleceu após ser atingida por disparos de arma de fogo.

Constou da inicial acusatória que a participação do ora paciente no mencionado delito teria sido o de dirigir, dando fuga aos executores dos disparos.

Pelos fatos narrados, o paciente está sendo investigado por suposta violação ao artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e artigo 14 da Lei 10.826/03.

A decisão combatida foi proferida na data de 12/06/2024, havendo menção expressa sobre a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria para deflagração da ação penal, não havendo nenhuma dúvida quanto ao “
fumus comissi delicti
”.

No mencionado ato ainda foi destacado que a inicial acusatória atende a todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, tendo em vista que descreveu e qualificou com precisão os fatos criminosos imputados aos acusados, expondo-os com todas as suas circunstâncias (art. 395 do CPP), o que permite concluir que a denúncia não possui máculas quando analisada sob o seu aspecto formal.

O “
periculum libertatis
”, por sua vez, deriva da gravidade concreta verificada pelo modo de execução do crime de homicídio cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.

Neste sentido, a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, se encontra suficientemente fundamentada, não se podendo confundir o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável com carência de fundamentação.

Além disso, verifico que a alegação de excesso de prazo não se sustenta, já que, ao contrário do sustentado pelo impetrante, a decisão que recebeu a denúncia consta da ação penal de n.º 5002885.70.2024.8.08.0030, encontrando-se no ID 43999232 dos autos originários.

Verifico que o eventual elastecimento dos prazos processuais deve ser creditado ao rito específico previsto no procedimento do Tribunal do Júri, a complexidade da causa e a pluralidade de partes.

O d. Procurador de justiça subscritor do parecer pontuou, acertadamente, “
que a tramitação da Ação Penal proposta em face do paciente e de seus comparsas se encontra dentro da normalidade, obedecendo aos prazos necessários para o bom andamento da justiça, em acordo com o art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal. Além disso, por ser um crime mais complexo, a instrução criminal naturalmente se prolongará por um período maior do que nos crimes de menor complexidade
”.

Dessa forma, diante de todo o exposto, insubsistente o argumento de excesso de prazo. Consoante destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, não observo nos presentes autos a existência de prova pré-constituída da alegada ilegalidade da prisão, sendo que ela foi reavaliada em recente decisão proferida na data de 13/03/2025, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – REITERAÇÃO DE TESES – CONHECIMENTO PARCIAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ART 121, §2º, I E IV, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – ORDEM DENEGADA
1) Considerando a reiteração de teses na segunda impetração impõe-se o não conhecimento parcial do presente ‘writ’, devendo ser analisada apenas a tese de excesso de prazo. 2) Os prazos processuais para o Poder Judiciário são impróprios, não podendo ser contados de forma fatal ou peremptória, devendo ser analisados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3) O processo originário tramita em marcha célere, eventuais atrasos em atos específicos podem ser creditados à especialidade do rito dos procedimentos afetos ao Tribunal do Júri, a pluralidade de partes e testemunhas e as suspensões dos prazos processuais decorrentes do período da pandemia, levando em consideração que a ação originária foi iniciada no ano de 2020. 4) Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5001257-39.2024.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 02/Apr/2024).

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, entendo que o decreto preventivo deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.